Tribunal: TJES
Processo: 5001563-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001563-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA MATOS DA SILVA FRANCO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001563-74.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: NATHALIA MATOS DA SILVA FRANCO

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu o cometimento de ato ilícito em decorrência do cancelamento de viagem aérea.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Argumentou a autora, em apertada síntese, que adquiriu passagens aéreas com a ré, partindo de Vitória/ES com destino à Navegantes/SC no dia 01/05/2021, com retorno previsto para o dia 04/05/2021, pela manhã. Contudo, afirma que, em 01/04/2021, a ré enviou e-mail informando a alteração do horário de retorno, com chegada apenas à noite, o que inviabilizaria sua volta ao trabalho, no dia 04/05/2021, à tarde. Com isso, diz que realizou inúmeros contatos com a ré para resolver o problema, tendo um amigo logrado êxito no atendimento, oportunidade na qual fora informado do cancelamento do voo de ida, com possibilidade de reacomodação no voo do dia 15/05/2021, retornando no dia 17/05/2021, o que foi aceito, pois, caso contrário, o reembolso ocorreria somente após um ano. Diante disso, postula indenização por danos materiais e morais. A ré, por sua vez, sustenta que o voo foi cancelado em virtude da pandemia da covid-19, ensejando a readequação do itinerário, sendo a autora devidamente informada. Argumenta, ainda, que foi ofertada a reacomodação em outro voo, o que foi devidamente aceito pela consumidora. Assim, defende que não houve falha na prestação do seu serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Pois bem, com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, entendo que assiste razão à autora.

A alegação de cancelamento irrestrito permitido pela legislação editada ao tempo da pandemia não socorre a requerida no caso concreto.

Embora o art. 5º da Lei n.º 14.046/2020 torne o cancelamento e/ou adiamento de viagem aérea como caso fortuito ou força maior não indenizável, o caso concreto desautoriza a aplicação da aludida legislação.

A referida norma federal foi editada na situação em que houve uma paralisação uniforme das viagens aéreas, o que não revela a hipótese dos autos, onde apenas um trecho da viagem completa foi afetado pelo cancelamento.

Ora, para se guardar um mínimo de coerência permitindo um início de discussão a respeito, todos os trechos deveriam ter sido cancelados, o que nem de longe foi o caso dos autos.

A adoção irrestrita da aludida legislação poderia importar na criação de uma licença para cancelamentos e ou atrasos inoportunos, o que não se admite.

Portanto, reconheço o cancelamento como ato ilícito indenizável.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Quanto aos danos materiais, observo o seguinte. A viagem de volta estava agendada para as 9h do dia 04/05 (id n.º 1928046 - Pág. 3). A própria autora reconhece que a requerida ofereceu uma alternativa para a mesma data, porém a noite, o que foi recusado pela autora já que no seu entendimento seria inviável uma conexão de 12h com seus filhos pequenos (1928046 - Pág. 5).

Portanto, houve após um reajustamento de todas os trechos da viagem, a autora escolheu uma que em vez de quatro dias no local de destino, permaneceria 15 dias “sem nenhuma assistência no valor da diária” (id n.º 1928046 - Pág. 14).

A autora busca, em verdade, que a requerida lhe pague as despesas de viagem. Não é o caso dos autos, já que a autora escolheu livremente a opção que lhe foi oferecida.

Logo, não é cabível o ressarcimento de nenhuma indenização a título de dano material.

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)